Tribunal: TJSP
Processo: 2062267-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ordinária, suspendendo a cobrança de multa e seus efeitos até o julgamento da demanda principal. A agravada busca a anulação de multa por descumprimento contratual, e a decisão impugnada determinou que a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ordinária, suspendendo a cobrança de multa e seus efeitos até o julgamento da demanda principal. A agravada busca a anulação de multa por descumprimento contratual, e a decisão impugnada determinou que a recorrente se abstenha de efetuar glosas no faturamento e de inscrever a agravada em cadastros restritivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade da decisão que suspendeu a exigibilidade da cobrança do débito e a inscrição da agravada em cadastros restritivos, considerando a garantia do juízo com carta fiança.
III. Razões de Decidir
3. A decisão está fundamentada na legislação que permite o uso de seguro garantia para suspender a exigibilidade de débitos.
4. A liminar concedida não afeta o mérito da demanda principal, apenas impede que a multa aplicada cause prejuízos adicionais à agravada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade de débito é válida quando garantida por carta fiança. 2. A decisão liminar não interfere no mérito da demanda principal.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.